Tribunal: TJMT
Processo: 1000294-15.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000294-15.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NAYARA BERNERT OLIVEIRA - CPF: 062.556.281-08 (RECORRENTE), RODRIGO DE AMORIM MELLO - CPF: 043.970.861-33 (ADVOGADO), SOCIEDADE EDUCACIONAL ATUAL DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 03.536.667/0001-00 (RECORRIDO), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EXTINÇÃO DE CURSO SUPERIOR. DEVER DE MINIMIZAR PREJUÍZOS DO ALUNO NÃO OBSERVADO. ALTERNATIVAS VIÁVEIS PARA CONTINUIDADE DO CURSO NÃO FORNECIDAS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO CONSIDERANDO A CAPACIDADE ECONÔMICA DAS PARTES E A EXTENSÃO DO DANO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. É
direito
da
instituição

privada
de
ensino

extinguir

cursos

superiores
, visto que
goza
de
autonomia

didático-científica
,
todavia
,
deve

fazê
-lo de forma
cautelosa
para
minimizar

os

prejuízo
s
dos
alunos
, inclusive
notificando-os

previamente
e
fornecendo

alternativas

viáveis
, com
iguais

condições
e
valores
.
Inexistindo

notificação

prévia

acerca
do
encerramento
, anterior
ao

início
do
semestre

letivo
, e
nem
o
fornecimento
de
alternativas

viáveis
, com
iguais

condições
e
valores
, para a
transferência
do
curso
,
fica

caracterizada
a
conduta

ilícita
.

2. Nos
termos
da
jurisprudência
da
Turma

Recursal
, a
frustração
da
expectativa
do
consumidor
de
obter

formação

em

curso
superior para se
qualificar
para
possível

vaga
de
emprego
se
trata
de
falha

na

prestação
de
serviços
que
gera

dano
moral.

3.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfa
zendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Minis
tro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013).

No
caso
,
a

indenização
no valor de
R$
5.000,00
é
razoável
e
suficiente
para a
compensação
do
dano
moral.

4.
Recurso

conhecido
e
provido
.

5.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei
nº
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1000294-15.2024.8.11.0001

Origem
:
5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Rec
orrente
:
NAYARA BERNERT OLIVEIRA

Recorrido
:
SOCIEDADE EDUCACIONAL ATUAL DA AMAZONIA LTDA

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

NAYARA BERNERT OLIVEIRA
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de SOCIEDADE EDUCACIONAL ATUAL DA AMAZONIA LTDA.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
e
concluiu
que

não

houve

ilícito

praticado
pela
parte

reclamada
,
porquanto

possui

autonomia

didático-científica
,
administrativa
e de
gestão

financeira
e patrimonial e
existe

previsão

normativa
para a
criação
,
organização e extinção de cur sos e programas de educação superior. Julgou

improcedente
a
ação
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
. Em
resumo
,
sustentou
que: a) o
encerramento
do
curso

ocorreu
no
exercício
do
semestre

letivo
e
não

houve
a
competente

comunicação

an
tecipada
; e b)
não

foi

concedida

oportunidade
de
transferência
para
outra

instituição
de
ensino
com as
mesmas

condições
que
possuía
,
havendo

falha

na

prestação
de
serviços
.
Requereu
a
reforma
da
sentença
para
julgar

procedente
a
ação
.

As
contrarrazões

fora
m

apresentadas
, com o
objetivo
de
manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Extinção
de
curso
.

Nos
termos
do art. 53,
inciso
I, da Lei
nº
9.394/96, é
direito
da
instituição

privada
de
ensino

extinguir

cursos

superiores
, visto que
goza
de
autonomia

didático-científica
(art. 207, CF/88).
Todavia
,
este

direito

não
é
absoluto
, pois
a

instituição

deve

ob
servar
o
princípio
da boa-
fé

objetiva
(art. 422 do Código Civil),
bem

como
o
dever
de
informação
e o
princípio
da
transparência
,
estes

consagrados

pelo
art. 6º,
inciso
III, CDC.

Portanto
,
em

razão

destes

princípios
, para que a
fornecedora
dos
serviços

edu
cacionais

extinga

qualquer

curso
superior
sem

abuso
de
direito
,
deve

fazê
-lo de forma que
minimize

quaisquer

prejuízos
para o
aluno
.

Neste
sentido
:

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO ANULATÓRIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - NÃO
FORMAÇÃO DE NOVAS TURMAS DE CURSO SUPERIOR (EXTINÇÃO DE CURSO UNIVERSITÁRIO) - TRANSFERÊNCIA DE ALUNA PARA OUTRA INSTITUIÇÃO DE ENSINO - RESPONSABILIDADE CIVIL DA UNIVERSIDADE RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS, AO ENTENDEREM CONFIGURADOS E COMPROVAD
OS OS DANOS ALEGADOS, NÃO OBSTANTE O AFASTAMENTO DA
ARGUIDA ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL QUE FACULTA À UNIVERSIDADE A EXTINÇÃO DO CURSO POR AUSÊNCIA DE VIABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA - AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA (ART. 207 DA CF/88) - POSSIBILIDADE DE
EXTINÇÃO DE CURSO SUPERIOR, NOS TERMOS DO ARTIGO 53, INCISO I, DA LEI N. 9.394/96 - RECURSO ESPECIAL PROVIDO, A FIM DE JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO CONDENATÓRIO. INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL. (...) 2. Nos
termos
do Código de
Defesa
do
Consumidor
,
o
contrato
de
prestação
de
serviços

educacionais

traduz

relação
de
consumo
. 3.
A

instituição

educacional

privada
de
ensino
superior
goza
de
autonomia

universitária
,
nos

termos
do art. 207 da
Constituição
Federal,
motivo

pelo
qual
possível
, ante
a

inviabil
idade
de
determinado

curso
,
proceder
à
sua

extinção
,
conforme

preceito

constante
do art. 53, I, da Lei nº 9.394/1996 - Lei de
Diretrizes
e Bases da
Educação
Nacional. 4. O art. 6º, III, do CDC que
institui o dever de informação e consagra o princípio da tr ansparência
,
alcançou
o
negócio

jurídico

entabulado
entre as partes,
porquanto

a

aluna
/
consumidora

foi

adequadamente

informada

acerca
da
possibilidade
de
extinção
do
curso

em

razão
de
ausência
de
quorum

mínimo
, tanto
em

razão
de
cláusula

contratual

existen
te
no
pacto
,
quanto
no manual do
discente
. 5. (...)
não
se
verifica
o
alegado

defeito

na

prestação
de
serviços
,
haja
vista que
a

extinção
de
cursos
é
procedimento

legalmente

previsto
e
admitido
,
não

sendo
dado
atribuir
-se a
responsabilização
à
universidade

por

evento

sobre
o qual
não

há

qualquer

participação

ou

influência
da
desta
(
ausência

de
alunos
e
não

obtenção
, pela
aluna
, de
aprovação
),
mormente

quando

cumpre

todos

os

deveres

ínsitos
à boa-
fé

objetiva
. (...)
no
momento

em
que

verificada

a

impossibilid ade de manutenção do curso superior, ofereceu

alternativas
à
aluna
,
providenciando
e
viabilizando
,
conforme

solicitado

por

esta
, a
transferência
para
outra

faculdade
. 6.
Recurso
especial
provido
para
julgar

improcedente

os

pedidos
da
inicial
. (STJ
REsp
109
4769/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
julgado

em
18/03/2014,
DJe
15/08/2014)

Dessa forma, para que
a

instituição
de
ensino
superior
cumpra
com a boa-
fé

objetiva
e
exerça

regularmente
o
seu

direito
,
deve

notificar

previamente

os

alunos
do
curso

a ser
encerrado
,
ao
final do
semestre

ou

ano
,
não
o
fazendo
de forma
abrupta
,
na

metade
do
semestre

ou
do
ano

letivo
,
bem

como

fornecer

alternativas

viáveis
e
em

iguais

condições
e
valores
.

Recomenda-se que a notificação de encerramento do curso seja com p
razo superior a 30 (trinta) dias para que
os alunos tenham
tempo suficiente para se adequar com a possível transferência de turno ou faculdade.

Confira
-se:

RECURSO ESPECIAL E ADESIVO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ENCERRAMENTO DE CURSO
SUPERIOR DE FORMA ABRUPTA. ABUSO DE DIREITO. 1.
Possibilidade
de
extinção
de
curso
superior
por

instituição

educacional
, no
exercício
de
sua

autonomia

universitária
,
desde
que
forneça

adequada
e
prévia

informação
de
encerramento
do
curso
(art. 53 da Lei 93
94/96 - LDB). 2.
Necessidade
de
oferta
de
alternativas

ao

aluno
, com
iguais

condições
e
valores
, de forma a
minimizar

os

prejuízos

advindos
com a
frustração
do
aluno

em

não

poder

mais

cursar
a
faculdade

escolhida
. (...). 5. RECURSO ESPECIAL E ADESIVO DESPR
OVIDOS. (STJ
REsp
1341135/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
14/10/2014,
DJe
21/10/2014)

Na
mesma

linha

tem

decidido
a
Turma

Recursal
:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS M
ORAIS - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – REJEITADA – CONEXIDADE ENTRE A SENTENÇA E O RECURSO - INSTITUIÇÃO DE ENSINO - CANCELAMENTO DE CURSO SUPERIOR - FALTA DE QUÓRUM - AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA - AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA - CONDUTA A
BUSIVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO(...) A extinção antecipada de curso superior, ainda que por razões de ordem econômica, encontra amparo no art. 207 da Constituição Federal e na
Lei nº 9.394/1996, que asseguram autonomia universitária de ordem administrativa e financeira, motivo pelo qual a indenização por dano moral será cabível tão somente se configurada a existência de alguma conduta desleal ou abusiva da instituição de ensino.
Na hipótese, verificou-
se que a universidade não comunicou previamente a extinção do curso, o que caracteriza ato abusivo a ensejar indenização por danos morais. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.(N.U 1038388-71.2020.8.11.0001, TURMA RECURS
AL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 14/09/2023,
publicado
no DJE 15/09/2023)

RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ENCERRAMENTO ABRUPTO DE
CURSO DE GRADUAÇÃO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 57, DO DECRETO Nº 9.235/2017. ÔNUS DA RECORRIDA, ART. 373, II DO CPC FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL CONSISTENTE NA DEVOLUÇÃO DAS MENSALIDADE
S PAGAS. SERVIÇO PRESTADO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. POSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO DA MATÉRIA REALIZADA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO. EXCESSO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) A instit
uição privada de ensino superior possui autonomia universitária, nos moldes do art. 207 da Constituição Federal, assim sendo inviável a continuidade do curso, poderá extingui-lo (art. 57, Decreto 9.235/2017). Não havendo informação quanto a extinção do cur
so, bem como não havendo
oferta de transferência aos estudantes em moldes semelhantes ao que cursa, há falha na prestação do serviço. (...) (N.U 8010077-16.2017.8.11.0078, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em
03/09/2020,
publicado
no DJE 09/09/2020)

Em
análise
do conjunto
fático

probatório

disponível
,
observa
-se que
a

instituição
de
ensino

extinguiu
o
curso
de forma
abrupta
,
uma

vez
que
o

semestre

letivo

já

havia

iniciado
, e
sem
a
prévia

notificação
de
seus

al
unos
,
porquanto
o e-mail
foi

encaminhado

somente

em
20/01/2021,
já
no
semestre
1/2021 (ID 225372190/PJe2).

Além

disso
,
não

foi

demonstrado
pela
instituição

reclamada
que
forneceu

alternativas
,
em

iguais

condições
e
valores
,
em

outra

instituição
de
ensino
,
nem

mesmo

qualquer

assistência

ao

aluno
,
situações
que
geram

dano

aos

discentes
e
caracteriza
a
conduta

ilícita

pelo

abuso
de
direito
.

Dano moral.

O
dano
moral
pode

atingir tanto

a

honra

objetiva
,

consistente

na

ofensa
à
reputação
social,
como a

honra

subjetiva
,
quando
se
reporta

ao

sofrimento

suportado
.

Nes
s
e
sentido
:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADI
ÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. DANO MORAL. PESSOA
JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. PROVA.
INDISPENSABILIDADE.

(..
.)
5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunida
de, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência de
ssa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada
sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração soc
ial no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas al
egando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente. (...)(STJ REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)

Nos
termos
da
jurisprud
ência
da
Turma

Recursal
, a
falha

na

prestação
de
serviços

decorrente
do
encerramento

abrupto
de
curso
superior que causa a
frustração
da
expectativa
do
consumidor

em

obter

formação
no
respectivo

curso
para se
qualificar
para
possível

vaga
de
emprego

gera

d
ano
moral.

A
propósito
:

RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO DE CURSO SUPERIOR. AUTONOMIA DIDÁTICO-CIENTÍFICA. DEVER DE MINIMIZAR PREJUÍZOS DO ALUNO. EXTINÇÃO ANTES DO
FIM DO SEMESTRE E SEM NOTIFICAÇÂO. DANO MATERIAL. PERDA EMERGENTE COMPROVADA. DANO MORAL. EXPECTA
TIVA DE FORMAÇÃO EM CURSO SUPERIOR FRUSTRADA. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. É direito da instituição privada de ensino extinguir cursos
superiores, visto que goza de autonomia didático-científica. Todavia, deve fazê-lo de forma cautelosa para minimizar os prejuízos dos alunos, inclusive notificando-os previamente. A extinção do curso de forma abrupta, antes do encerramento do semestre/ano
e sem prévia notificação, configura conduta ilícita.(...) 3. A frustração da expectativa do consumidor de obter formação em curso superior para se qualificar para possível vaga de emprego gera dano moral. (...) (N.U 1004619-83.2022.8.11.0007, TURMA RECUR
SAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/02/2024,
publicado
no DJE 27/02/2024)

RECURSO INOMINADO. CURSO DE NÍVEL SUPERIOR. ENCERRAMENTO DO CURSO PELA INSTITUIÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETI
VA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor. O encerramento abrupto de curso, antes do prazo previsto, pa
ra o término da graduação configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos. (N.U 1065542-93.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma Recursal Única, Julgado em 12/06/2023,
publicado
no DJE 16/06/2023)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – REJEITADA - INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR - CANC
ELAMENTO DE CURSO SUPERIOR - FALTA DE
QUÓRUM - AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA - AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA - CONDUTA ABUSIVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PR
OVIDO. (...) 2. A extinção antecipada de curso superior, ainda que por razões de ordem econômica, encontra amparo no art. 207 da Constituição Federal e na Lei nº 9.394/1996, que asseguram autonomia universitária de ordem administrativa e financeira, motivo
pelo qual a indenização por dano moral será cabível tão somente se configurada a existência de alguma conduta desleal ou abusiva da instituição de ensino. 3. Na hipótese, verificou-se que a universidade não comunicou previamente a extinção do curso, o que
caracteriza ato abusivo a ensejar indenização por danos morais. (...) (N.U 1038333-23.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 10/09/2021,
publicado
no DJE 14/09/2021)

No
caso

concreto
,
não

foi

eviden
ciada
a
notificação

prévia

acerca
do
encerramento
do
curso
, anterior
ao

início
do
semestre

letivo
,
além
do que,
não

foi

ofertada

alternativas

viáveis
, com
iguais

condições
e
valores
, à
parte

reclamante
para a
respectiva

transferência
.

Portanto
, é
devida

a

indenização

por

dano
moral.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o
enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ
:

(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora
estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto
, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

No caso concreto, devem ser considerad
os
também
a expectativa frustrada
do
consumidor em obter a formação em curso superior
e
o abuso de direito da instituição de ensino
.

Sopesando esses critérios
,
considerando as peculiaridades do caso concreto
e
visando satisfazer o caráter compensatório e desincentivar a repetição da conduta ilícita,
arbitr
o
a indenização

em
R$ 5.000,00,
atentando para os precedentes das Turmas Recursais em c
asos similares
(
N.U 1038388-71.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 14/09/2023, Publicado no DJE 15/09/2023
e
N.U 1011192-13.2023.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024)
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento
para
reformar
a
sentença

recorrida
e
julgar

parcialmente

procedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
, para
condenar
a
parte

reclamada
a

pagar
à
parte

reclamante

a
q
uantia
de
R$ 5.000,00 (
cinco
mil reais)
, a
título
de
danos

morais
,
corrigida

monetariamente

pelo
INPC/IBGE,
pro rata,
a
partir

desta
data (
Súmula
362 do STJ), e
acrescida
de
juros
de mora de 1% (um
por
cento)
ao

mês
,
sem

capitalização
, a
partir
da
citação
,

por

envolver

ilícito

contratual
(
Precedentes
do STJ.
AgInt
no
AREsp
703055/RS)
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024